Tribunal: TCU
Processo: 044.560/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 308/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o exame da medida cautelar, adotar as medidas listadas adiante e determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência desta deliberação ao representante e demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.560/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Andrea do Carmo Souza Mendonca Gomes e outros, representando G.S.I. - Gestao de Seguranca Integrada - Vigilancia e Seguranca Ltda. 1.6. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que a exigência indevida em edital, como critério de habilitação para contratação de serviços de vigilância armada, de que a empresa apresente autorização de compra de armas e equipamentos, identificada nos itens 9.8.8 a 9.8.13 do edital, não encontra guarida nos requisitos de habilitação definidos nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 2056/2008-TCU-Plenário (Relator Ministro Raimundo Carreiro).